Tribunal: TJDFT
Processo: 0730193-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730193-55.2018.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALBERICO DE OLIVEIRA CASTRO FILHO, BECA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CEI LEN WU CASTRO AGRAVADO: CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING D E S P A C H O 1. A parte apelante interpôs agravo interno em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e fixou o prazo de 5 (cinco) dias para que comprove o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 25973233). 2. Intime-se a parte agravada para manifestação em 15 (quinze) dias, na forma do artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos. Brasília-DF, 15 de junho de 2021, 10:21:26. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator